Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS NO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO NO LOCAL. DECRETO No 26.590/2006. INAPLICÁVEL. COBRANÇA ILÍCITA. RESP 1.166.561/RJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a emitir faturas pelo consumo efetivo verificado no aparelho medidor.
1.1. Nesta sede recursal, a parte ré pleitea a reforma da sentença para que seja o Condomínio autor equiparado à unidade usuária com mais de uma unidade de consumo, devendo ser aplicado o enquadramento tarifário previsto no inciso II do artigo 106 da Resolução 14/2011 da ADASA. 1.2. Nesta sede recursal, a parte autora pleiteia a reforma da sentença para que o faturamento seja realizado conforme inciso II do artigo 106, da resolução n. 14 da ADASA. Requer a condenação da parte ré à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas de água e esgoto, superiores ao consumo efetivamente auferido nos últimos três anos.
2. Aplicação do CDC. 2.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, no presente caso, se configura como relação de consumo, tendo em vista que a companhia de água, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora e o autor no de consumidor, destinatário final da cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. Do mérito. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 3.2. Quando verificado o regular funcionamento do aparelho de hidrômetro, não há previsão de que o faturamento do consumo de água em condomínio seja realizado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras. Em caso de hidrômetro único, como o dos autos, a medição deve ser realizada pelo consumo efetivamente aferido, nos termos do artigo 106, inciso II da Resolução n. 14/2011 da ADASA e da tese firmada no Tema 414 do STJ.
4. Da restituição dos valores pagos a maior. 4.1. Configurada a cobrança indevida, o artigo 42, parágrafo único do CDC dispõe que somente é restituível o valor cobrado indevidamente na forma simples caso o prestador de serviço tenha demonstrado ter efetuado a cobrança por erro justificável, o que não ocorreu no caso dos autos. 4.2. Jurisprudência: “É obrigatória a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, na hipótese de não se provar o engano justificável. Precedentes. Art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Recurso desprovido.” (07076859220178070020, Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2018).
5. Recurso do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido.